Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-02.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801025-02.2020.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NORMANDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA. VERBAS RETROATIVAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais ajuizada por servidor público aposentando. A sentença condenou o ente estatal ao pagamento retroativo de abono de permanência e auxílio-alimentação, de setembro de 2015 a março de 2020, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, mas indeferiu o pedido de danos morais. Houve divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há comprovação do exercício contínuo das funções laborais do autor durante o período de suspensão das verbas;
(ii) determinar se cabe indenização por danos morais em razão da suspensão dos pagamentos;
(iii) avaliar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é devido ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria e opta por permanecer em atividade, sendo configurado como reembolso da contribuição previdenciária. O auxílio-alimentação, de natureza indenizatória, destina-se à subsistência digna do servidor no exercício das funções.

4.

A documentação nos autos, incluindo contracheques e declarações testemunhais, comprova que o autor permaneceu no exercício de suas atividades no período de setembro de 2015 a março de 2020, apesar de erro administrativo que suspendeu indevidamente os pagamentos. A Administração reconheceu o equívoco ao restabelecer os pagamentos em abril de 2020, o que reforça a legitimidade do pleito quanto às verbas retroativas.

5.

A suspensão indevida dos pagamentos configura enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, violando os artigos 884 e 885 do Código Civil. Precedentes do STF (ADI 5026 e ARE 954.408/RG) e do STJ corroboram o entendimento de que o abono de permanência é devido a partir do preenchimento dos requisitos, sem necessidade de requerimento administrativo.

6.

A alegação de que o autor teria optado pelo afastamento das atividades não encontra respaldo nos autos, pois declarações funcionais demonstram sua presença e o exercício de suas atividades laborais durante todo o período.

7.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada entende que a suspensão de pagamentos administrativos não configura, por si só, dano moral, salvo comprovação de abalo psicológico significativo, o que não foi demonstrado pelo autor. Os prejuízos narrados são de ordem patrimonial, reparáveis mediante a condenação ao pagamento das verbas devidas, acrescidas de correção monetária e juros.

8.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença observou a proporcionalidade da divisão, fixando valores adequados às circunstâncias do caso. Não há justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é devido ao servidor público que, preenchendo os requisitos para aposentadoria, opta por permanecer em atividade, independentemente de requerimento administrativo.

2.

A suspensão indevida de pagamentos administrativos por erro da Administração configura enriquecimento sem causa, cabendo a condenação ao pagamento das verbas retroativas com correção monetária e juros.

3.

A inadimplência administrativa, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo comprovação de violação a direitos da personalidade.

4.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre as partes, considerando a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CC/2002, arts. 884 e 885; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5026, rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.04.2016; STF, ARE 954.408/RG (Tema 888); STJ, AgInt no REsp 2.059.086/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0829053-98.2020.8.14.0301, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801025-02.2020.8.14.0017

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
EDSON DOS SANTOS MATOSO (OAB/PA Nº 26.982)

APELADO:
RAIMUNDO NORMANDO OLIVEIRA

ADVOGADO:
BRUNO SILVA DE SOUSA (OAB/PA Nº 29.031)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e materiais proposta por
Raimundo Normando de Oliveira
, servidor público aposentando, objetivando o pagamento de valores correspondentes ao
abono permanência
e ao
auxílio-alimentação
não percebidos entre
setembro de 2015 e março de 2020
, além de indenização por danos morais.

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para a) condenar o Estado do Pará ao pagamento de auxílio-alimentação e abono permanência de setembro de 2015 a março de 2020; b) a importância será corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada efetivo prejuízo (a ser demonstrado quando do cumprimento de sentença), conforme súmula 43 do STJ, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil); c) diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, bem como honorários sucumbenciais em favor do procurador do autor, que estipulo em 15% sobre o valor da condenação; e em favor do procurador das rés, em vista o que deixaram de ganhar (danos morais), sendo inestimável, fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00, nos termos art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Anoto que resta suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais no que tange ao requerente, eis que goza do benefício da gratuidade da justiça.”

A sentença atacada reconheceu o direito do autor aos referidos benefícios, condenando o ente público ao pagamento das parcelas retroativas, corrigidas monetariamente pelo INPC desde a data de cada prejuízo, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Contudo, afastou a indenização por danos morais, determinando ainda a divisão proporcional das custas e despesas processuais em 30% para o autor e 70% para o Estado, bem como fixando honorários advocatícios para ambas as partes.

Inconformado
, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando em síntese
que o apelado não logrou êxito em comprovar o exercício contínuo de suas funções no período em questão, o que afastaria o direito ao abono permanência e ao auxílio-alimentação; a inexistência de falha administrativa ou dolo na suspensão dos pagamentos; a improcedência do pedido de condenação em danos morais, reiterando que não há demonstração de abalo psicológico significativo ao autor. Pugna pela reforma da sentença.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que restou plenamente comprovado nos autos o exercício de suas atividades laborais, conforme contracheques, registros funcionais e declarações testemunhais; o erro administrativo, ainda que involuntário, causou-lhe severos prejuízos financeiros e morais, configurando o enriquecimento ilícito da Administração Pública; o pleito de danos morais deve ser reformulado, com a condenação do ente público em valor não inferior a R$ 10.000,00. pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito (ID. 14474499).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 15237743).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801025-02.2020.8.14.0017

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
EDSON DOS SANTOS MATOSO (OAB/PA Nº 26.982)

APELADO:
RAIMUNDO NORMANDO OLIVEIRA

ADVOGADO:
BRUNO SILVA DE SOUSA (OAB/PA Nº 29.031)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA. VERBAS RETROATIVAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais ajuizada por servidor público aposentando. A sentença condenou o ente estatal ao pagamento retroativo de abono de permanência e auxílio-alimentação, de setembro de 2015 a março de 2020, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, mas indeferiu o pedido de danos morais. Houve divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há comprovação do exercício contínuo das funções laborais do autor durante o período de suspensão das verbas;
(ii) determinar se cabe indenização por danos morais em razão da suspensão dos pagamentos;
(iii) avaliar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é devido ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria e opta por permanecer em atividade, sendo configurado como reembolso da contribuição previdenciária. O auxílio-alimentação, de natureza indenizatória, destina-se à subsistência digna do servidor no exercício das funções.

4.

A documentação nos autos, incluindo contracheques e declarações testemunhais, comprova que o autor permaneceu no exercício de suas atividades no período de setembro de 2015 a março de 2020, apesar de erro administrativo que suspendeu indevidamente os pagamentos. A Administração reconheceu o equívoco ao restabelecer os pagamentos em abril de 2020, o que reforça a legitimidade do pleito quanto às verbas retroativas.

5.

A suspensão indevida dos pagamentos configura enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, violando os artigos 884 e 885 do Código Civil. Precedentes do STF (ADI 5026 e ARE 954.408/RG) e do STJ corroboram o entendimento de que o abono de permanência é devido a partir do preenchimento dos requisitos, sem necessidade de requerimento administrativo.

6.

A alegação de que o autor teria optado pelo afastamento das atividades não encontra respaldo nos autos, pois declarações funcionais demonstram sua presença e o exercício de suas atividades laborais durante todo o período.

7.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada entende que a suspensão de pagamentos administrativos não configura, por si só, dano moral, salvo comprovação de abalo psicológico significativo, o que não foi demonstrado pelo autor. Os prejuízos narrados são de ordem patrimonial, reparáveis mediante a condenação ao pagamento das verbas devidas, acrescidas de correção monetária e juros.

8.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença observou a proporcionalidade da divisão, fixando valores adequados às circunstâncias do caso. Não há justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é devido ao servidor público que, preenchendo os requisitos para aposentadoria, opta por permanecer em atividade, independentemente de requerimento administrativo.

2.

A suspensão indevida de pagamentos administrativos por erro da Administração configura enriquecimento sem causa, cabendo a condenação ao pagamento das verbas retroativas com correção monetária e juros.

3.

A inadimplência administrativa, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo comprovação de violação a direitos da personalidade.

4.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre as partes, considerando a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CC/2002, arts. 884 e 885; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5026, rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.04.2016; STF, ARE 954.408/RG (Tema 888); STJ, AgInt no REsp 2.059.086/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0829053-98.2020.8.14.0301, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.08.2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e materiais proposta por
Raimundo Normando de Oliveira
, servidor público aposentando, objetivando o pagamento de valores correspondentes ao
abono permanência
e ao
auxílio-alimentação
não percebidos entre
setembro de 2015 e março de 2020
, além de indenização por danos morais.

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para a) condenar o Estado do Pará ao pagamento de auxílio-alimentação e abono permanência de setembro de 2015 a março de 2020; b) a importância será corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada efetivo prejuízo (a ser demonstrado quando do cumprimento de sentença), conforme súmula 43 do STJ, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil); c) diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, bem como honorários sucumbenciais em favor do procurador do autor, que estipulo em 15% sobre o valor da condenação; e em favor do procurador das rés, em vista o que deixaram de ganhar (danos morais), sendo inestimável, fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00, nos termos art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Anoto que resta suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais no que tange ao requerente, eis que goza do benefício da gratuidade da justiça.”

A sentença atacada reconheceu o direito do autor aos referidos benefícios, condenando o ente público ao pagamento das parcelas retroativas, corrigidas monetariamente pelo INPC desde a data de cada prejuízo, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Contudo, afastou a indenização por danos morais, determinando ainda a divisão proporcional das custas e despesas processuais em 30% para o autor e 70% para o Estado, bem como fixando honorários advocatícios para ambas as partes.

Inconformado
, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando em síntese
que o apelado não logrou êxito em comprovar o exercício contínuo de suas funções no período em questão, o que afastaria o direito ao abono permanência e ao auxílio-alimentação; a inexistência de falha administrativa ou dolo na suspensão dos pagamentos; a improcedência do pedido de condenação em danos morais, reiterando que não há demonstração de abalo psicológico significativo ao autor. Pugna pela reforma da sentença.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que restou plenamente comprovado nos autos o exercício de suas atividades laborais, conforme contracheques, registros funcionais e declarações testemunhais; o erro administrativo, ainda que involuntário, causou-lhe severos prejuízos financeiros e morais, configurando o enriquecimento ilícito da Administração Pública; o pleito de danos morais deve ser reformulado, com a condenação do ente público em valor não inferior a R$ 10.000,00. pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito (ID. 14474499).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 15237743).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar a existência ou não de comprovação do exercício contínuo das funções laborais pelo apelado durante o período de suspensão dos benefícios de abono permanência e auxílio-alimentação; o cabimento da condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais;
e a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Inicialmente, destaco que o
abono permanência
encontra previsão no art. 40, §19, da
Constituição Federal e
é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público em regime contratual estatutário que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade. Assim, recebe em vantagem pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária.

Por sua vez, o
auxílio-alimentação
constitui verba de natureza indenizatória, destinada a assegurar a subsistência digna do servidor no desempenho de suas funções.

Segundo o texto do referido artigo, incluído pela EC nº 41/2003, determina o encerramento do vínculo de atividade do servidor público efetivo quando da implementação dos requisitos para aposentadoria compulsória. Porém, se o servidor optar em permanecer em atividade, receberá um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a sua aposentadoria compulsória.

Nesse ínterim, o abono de permanência não se trata da isenção da contribuição previdenciária, mas sim da restituição dos valores pagos a este título, neutralizando o seu impacto financeiro nos rendimentos mensais do servidor público.

Nos autos, está incontroverso que o apelado, servidor efetivo da SETRAN desde 1971, optou por permanecer em atividade enquanto aguardava a análise de sua aposentadoria, conforme dispõe o Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Todavia, por um equívoco cadastral praticado por servidor da Administração, foi registrado no sistema que o autor teria optado por não comparecer ao trabalho a partir do 91º dia subsequente ao protocolo de sua aposentadoria. Tal erro resultou na suspensão do pagamento dos adicionais de abono permanência e auxílio alimentação.

A documentação acostada aos autos, notadamente contracheques, declarações de testemunhas não impugnadas pela parte adversa (ID: 18549270, 18549271 e 14104847) e informações funcionais, evidencia, que o recorrido permaneceu no exercício de suas funções durante o período, inclusive na condição de Chefe de Residência, atividade que demandava presença física no local de trabalho. Circunstância que foi ratificada pela Administração ao reconhecer o erro interno.

Além disso, a própria Administração reconheceu o erro ao restabelecer os pagamentos em maio de 2020, reforçando a legitimidade da pretensão do autor quanto aos valores retroativos.

Neste sentido, restou demonstrado nos autos, que o apelado, servidor público estadual, teve o pagamento dos benefícios de abono permanência e auxílio-alimentação suspensos em
setembro de 2015
, sendo restabelecidos apenas em
abril de 2020
, após intervenção administrativa.

Assim, a suspensão dos pagamentos pelo Estado do Pará configurou violação ao direito do autor, especialmente considerando a ausência de comprovação, por parte da Administração, de justificativa legítima para a interrupção.

Desta forma, uma vez preenchidos os requisitos para receber o abono permanência, correta a sentença ao condenar a apelante ao pagamento dos valores indevidamente suspensos entre setembro de 2015 e março de 2020, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme disposto nos artigos 884 e 885 do Código Civil.

Ademais, a alegação de que o servidor teria optado pelo afastamento após o protocolo de sua aposentadoria não encontra respaldo nos autos. A declaração (ID. 14104847) datada de
08/04/2014
, firmada pela Chefia de Recursos Humanos, atesta expressamente que o recorrido permaneceu no exercício de suas funções até que fosse publicada a portaria de sua aposentadoria, o que, à época, sequer havia sido concluído.

Sobre o assunto versado nos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, decidiu no sentido de que:

“o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional”.

Ainda sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial da autarquia no sentido de restabelecer a Sentença de improcedência do pedido. Prejudicados os demais Recursos Especiais.

2. Os pedidos da exordial evidenciam a pretensão da Associação Sindical ao reconhecimento dos efeitos financeiros da concessão do abono de permanência, desde que preenchidos os requisitos para a aposentadoria e o servidor continue em atividade, independentemente de apresentação de requerimento administrativo para tanto.

3. Em contrapartida, sustentou a UFRPE a ausência de interesse de agir na postulação judicial do pagamento do abono de permanência em face da ausência de requerimento administrativo por parte dos substituídos. Alega que "improcede o pedido de pagamento do abono de permanência, sem a formalização da opção perante a Administração".

4. Não se pode obrigar que a Administração, emperrando ainda mais a máquina pública, quotidianamente verifique o desatendimento dos requisitos de todos os servidores, sem que ao menos o servidor demonstre ter preenchido os requisitos para a sua aposentação e assim manifeste a opção de permanecer em atividade.

5. Não se está a afastar o direito do servidor. Este teria os seus efeitos financeiros retroativos à data do cumprimento do requisitos.
Assim, correta a sentença quando afirma que o abono de permanência é devido "a partir do preenchimento das condições para a aposentadoria voluntária pelo servidor público", nos moldes fixados em lei.

6. O ato tácito não é obrigatório, a lei não impõe ação por parte da Administração. A desnecessidade de requerimento administrativo é apenas mero pressuposto para abertura do proceder ex officio.

7. Agravo Interno não provido

(STJ - AgInt no REsp: 2059086 PE 2023/0072323-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

Neste viés, o julgamento do ARE 954.408/RG (Tema 888), O STF fixou a tese de que "
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial
(art. 40, § 4º, da Carta Magna)", nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - ARE: 954408 RS, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 14/04/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/04/2016).

Assim, restou demonstrado nos autos, por meio de contracheques e registros funcionais, que o autor efetivamente exerceu suas atividades no período de

setembro de 2015 a março de 2020
, fazendo jus tanto ao
abono permanência
quanto ao
auxílio-alimentação
.
O erro administrativo que resultou na suspensão indevida dos pagamentos não pode ser imputado ao servidor, não havendo justificativa legal ou fática para o não pagamento das verbas retroativas.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem reconhecido o direito à percepção retroativa dessas verbas quando comprovado o exercício das atividades pelo servidor e configurado erro administrativo na suspensão dos pagamentos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. ART. 40, §19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA QUE SE ENCONTRAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminarmente,
ilegitimidade passiva do Estado do Pará, não merece prosperar. O autor visa ao recebimento do abono permanência, esse de natureza indenizatória e não de proventos de aposentadoria, afastando assim o IGEPREV como litisconsorte necessário da lide.

2.
O art. 40, §19, da CF/88, incluído pela EC nº 41/2003, determina o encerramento do vínculo de atividade do servidor público efetivo, quando da implementação dos requisitos para aposentadoria compulsória.
Porém, se o servidor optar por permanecer em atividade, receberá um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a sua aposentadoria compulsória.

3.
O autor possuía o direito de se aposentar desde 30/03/2016, cumprindo os requisitos de aposentadoria, todavia, decidiu permanecer em atividade. Assim, realizou a entrada do pedido via INSS, entretanto, por um erro, acabou não recebendo o seu abono permanência, valor este devido ao servidor público efetivo.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829053-98.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024).

Portanto, a sentença deve ser mantida no que concerne à condenação do apelante ao pagamento das verbas retroativas correspondentes ao abono permanência e ao auxílio-alimentação, corrigidas monetariamente pelo INPC, desde a data de cada prejuízo, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ e do art. 405 do Código Civil.

No que tange ao pleito de
indenização por danos morais
, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é no sentido de que a mera inadimplência de verbas de natureza remuneratória, por si só, não gera dano moral, salvo quando comprovada violação a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade ou o equilíbrio psicológico do servidor.

No caso em tela, o autor não demonstrou nos autos que o erro administrativo na suspensão dos pagamentos tenha ocasionado abalo psíquico ou violação de ordem moral significativa. Os prejuízos narrados pelo apelado são de ordem patrimonial, reparáveis pela condenação ao pagamento das verbas devidas, acrescidas de juros e correção monetária.

Neste sentido, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ABONO SALARIAL. PASEP. APELO PROVIDO. AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O NÃO RECEBIMENTO DA PARCELA CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FAZENDA PÚBLICA GOZA DE ISENÇÃO DE CUSTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RATEADOS FACE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000558-68.2009.8.14.0073, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 2ª Turma de Direito Público).

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença de origem quanto ao indeferimento do pedido de indenização por
danos morais
.

Em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença observou corretamente a proporcionalidade na divisão dos encargos, conforme a sucumbência recíproca. Não há elementos que justifiquem a majoração dos honorários em favor do apelado, como requerido em contrarrazões.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, confirmando a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025